Tribunal: TJSP
Processo: 1024457-41.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Licitude dos juros praticados. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Licitude dos juros praticados. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Cobranças que são válidas, no caso concreto. Comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados. Tema 958, do STJ. Contratação abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Tema 972, do STJ. Restituição ou compensação. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição simples dos valores cobrados até esta data e, após, restituição na forma dobrada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.